Tribunal: TJMT
Processo: 1037499-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037499-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 119.194.794-73 (PACIENTE), KAUAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 111.778.211-50 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), E. L. D. C. C. - CPF: 040.135.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 069.890.831-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE
IN CONCRETO
DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT).

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando as alegações de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e presença de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

2. O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelo próprio flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos colhidos, que apontam a materialidade e indícios de autoria delitiva.

3. O
periculum libertatis
está demonstrado pela natureza e variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), pelos indícios de vinculação a organização criminosa, pela presença de menor de idade no local dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva.

4. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (1 tablete de maconha com aproximadamente 474,69g, 7 porções menores da mesma substância com aproximadamente 13,86g, além de uma porção de pasta base de cocaína com 9,89g) constitui elemento idôneo para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

5. A alegação de negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito célere e a cognição sumária desta ação constitucional.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

7. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. A negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem, inviável a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 302, I, 310, §2o, 312, 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal; arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 244-B da Lei no 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, STJ; HC 484.654/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, STJ; HC no 285.918/AL, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, STJ.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Vitor da Silva
e
Kauan Oliveira da Silva
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1009732-93.2025.8.11.0045, oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 12 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (ECA).

Sustenta a impetrante que não está demonstrada a participação dos pacientes nos crimes a eles imputados.

Afirma que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Aduz que os pacientes são portadores de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva dos beneficiários, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 324554378). Juntou documentos (Ids. 324554380 e 324554387).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 324723386).

As informações foram prestadas (Id. 324859355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 327007860), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Decisão devidamente motivada em elementos concretos. Gravidade concreta da conduta. Natureza e variedade das drogas apreendidas. Indícios de envolvimento com organização criminosa. Risco de reiteração delitiva. Periculum libertatis demonstrado. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Condições pessoais insuficientes para revogação. Tese de negativa de autoria. Via estreita do habeas corpus. Impossibilidade de exame de provas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
João Vitor da Silva
e
Kauan Oliveira da Silva
, que estariam a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1009732-93.2025.8.11.0045, oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

O
habeas corpus
, remédio constitucional de natureza excepcional, destina-se a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, encontra respaldo legal quando presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
“fumus comissi delicti”
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
“periculum libertatis”
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...] Trata-se auto de comunicação de flagrante, onde figuram como autuados Joao Vitor da Silva; Paulo Sérgio Américo dos Santos; Kauan Oliveira da Silva; e Ketlin de Oliveira Barbosa, presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B, do ECA.

Consta do Boletim de Ocorrência no 2025.329016 (id 211247333), em síntese que:

“DURANTE RONDAS E ABORDAGENS REALIZADAS PELO BAIRRO PRIMAVERA, EM LUCAS DO RIO VERDE, NA RUA ARUEIRA, A EQUIPE DE CAVALARIA AVISTOU UM GRUPO DE PESSOAS EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA. QUE AO VISUALIZAREM A VIATURA, UM DOS ENVOLVIDOS, PAULO SÉRGIO - JÁ QUALIFICADO - CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA. QUE DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO DESEMBARCOU PARA REALIZAR A ABORDAGEM, DEVIDO À ATITUDE SUSPEITA VISUALIZADA. QUE DURANTE A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NOS ENVOLVIDOS, FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE PASTA BASE NO BOLSO DE PAULO SÉRGIO. QUE FOI QUESTIONADA A MORADORA DA RESIDÊNCIA, A SRA KETLIN DE OLIVEIRA BARBOSA – JÁ QUALIFICADA- SE TINHA ALGO A MAIS ILÍCITO EM SUA RESIDÊNCIA, E ESTA DISSE À GUARNIÇÃO QUE PODERIA PROCURAR E NÃO IRIA ENCONTRAR. QUE REALIZADA A BUSCA NA RESIDÊNCIA FORAM ENCONTRADOS 1 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 7 (SETE) PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA JÁ EMBALADAS E PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO E R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS) EM DINHEIRO TROCADO, TÍPICOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ALÉM DISSO, FORAM ENCONTRADOS TAMBÉM VÁRIOS ITENS ALIMENTÍCIOS E BRINQUEDOS QUE, APÓS QUESTIONAMENTO DA GUARNIÇÃO, FORA INFORMADO POR KETLIN SER DE UMA SUPOSTA AÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO COMANDO VERMELHO AO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO, QUE SERIAM ENTREGUES NO DIA SEGUINTE. QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA ALÉM DOS JÁ MENCIONADOS PAULO SÉRGIO E KETLIN DE OLIVEIRA, O SR JOÃO VITOR DA SILVA, KAUAN OLIVEIRA DA SILVA E A MENOR DE IDADE EMILY LIORRAYNE DA COSTA. DIANTE DOS FATOS, OS ENVOLVIDOS FORAM CONDUZIDOS SEM LESOES CORPORAIS E COM O USO DE ALGEMAS, EXCETO A MENOR DE IDADE, À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, JUNTAMENTE COM TODO O MATERIAL APREENDIDO. QUE FOI LAVRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL MILITAR (BOPM) E REALIZADOS OS DEVIDOS ENCAMINHAMENTOS À AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE”.

Pois bem. Verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que a conduta dos autuados, em tese, assumem dimensão penal no plano da tipicidade formal e material.

Denota-se que os autuados foram flagrados por agentes da Polícia Militar praticando, em tese, o crime de tráfico de drogas (na modalidade ter em depósito, transportar, e trazer consigoco), situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio (art. 302, I, do CPP).

Aliás, anoto que o autuado Paulo Sérgio, ao avistar a viatura, fugiu e tentou se esconder dentro de casa, fato que, por si só, é indicativo da "fundada suspeita". Afinal, o que levaria um cidadão que atua de acordo com a lei e nada deve para a Justiça, a empreender fuga? Qual a razão para se esquivar de uma eventual abordagem policial, que, aliás, poderia nem acontecer, mas acabou sendo precipitada, justamente, pelo comportamento suspeito do acusado?

Nesse sentido, destaco que a própria autuada Ketlin confirmou que um rapaz entrou correndo em sua residência, situação que, a princípio, faz concluir que havia justa causa e fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência, pois as circunstâncias narradas indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, sendo certo que o STF, recentemente, em situação bastante semelhante, validou o ingresso forçado da polícia na residência de suspeito de tráfico (HC 169.788, Plenário, j. em 01.03.2024).

A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento das testemunhas, e oportunizado o interrogatório dos autuados, em que pese term exercido o direito ao silêncio na delegacia, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Denota-se, por fim, que a autoridade assegurou aos autuados as garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as respectivas notas de culpa e notas de ciência das garantias constitucionais, tendo passado, por fim, a exame de corpo de delito.

No caso, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante atendeu a todos os requisitos legais necessários, não se vislumbrando qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade do autuado,
restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante
.

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise da possibilidade e necessidade de conversão em prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.

É sabido que para decretação da prisão preventiva se faz necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos (fumus comissi delicti) e fundamentos (periculum in libertatis), eis que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

No caso, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo próprio flagrante, através do Boletim de Ocorrência no 2025.329016 (Id 211247333), Termo de Exibição e Apreensão (Id 211247335), Laudo Pericial no 541.3.10.9925.2025.059121-A01 (Id 211247532), bem como dos Termos de Depoimento e Termos de Declarações que integram o presente procedimento, apontando a materialidade e autoria, que pode ser atribuída a todos os acusados.

Quanto ao periculum in libertatis, tenho que é imprescindível a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, notadamente em virtude da ficha criminal dos autuados, sendo que
todos
possuem anotações criminais por outros crimes e atos infracionais, a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, bem como para assegurar a aplicação futura da lei penal, conforme será exposto a seguir.

No caso, verifico que a gravidade concreta do crime aponta pela necessidade de acautelamento prisional,
mormente pela natureza e variedade da droga apreendida (maconha e cocaína)
, droga com alto poder destrutivo e viciante, que indicam a prática da traficância como meio de vida
.

Também não passou despercebido o fato de que, segundo relatos dos policiais, também foram encontrados alimentos e brinquedos, os quais Ketlin afirmou pertencerem a uma suposta ação social promovida pelo Comando Vermelho. No local estavam ainda João Vitor da Silva, Kauan Oliveira da Silva e a menor Emily Liorrayne da Costa

Ou seja, infere-se que são membros de organização criminosa, sendo vedada a concessão de liberdade provisória, a teor do que dispõe o art. 310, § 2o, do CPP, além de estarem praticando o crime na presença de menor de idade, no caso, Emily, de 17 anos.

A propósito, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido:

“Enunciado n.o 6 - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Especificamente quanto à autuada Ketlin, em que pese ter afirmado possuir 4 filhos menores de idade que dependem de seus cuidados, não juntou até o momento qualquer prova, mesmo que mínima, de ser a única responsável. E se não bastasse, possui uma extensa e vasta ficha criminal, sendo que, segundo se conseguiu apurar até o momento, estava em liberdade provisória por outro crime, tendo descumprido as medidas cautelares.

Com efeito, em buscas ao sistema PJe, além de diversas outras anotações criminais, constatou-se a existência da Ação Penal no 1006312-73.2025.8.11.0015, que tramita na 5a Vara Criminal de Sinop-MT, a qual é acusada de ter praticado os crimes do 33, caput, c/c 40, inciso VI, e 35, caput, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006; do artigo 180, caput, do Código Penal; e do artigo 12, da Lei n.o 10.826/2003; em concurso material de delitos.
Inclusive, nessa ação penal, foi relatado na denúncia a prática de maus tratos aos filhos, e que a casa onde a droga foi localizada pertencia também a Ketlin
.

Ora, é de se estranhar uma mãe que possui 4 filhos menores, contiuar a praticar de forma reiterada crimes, inferindo-se que não se importava muito com a prole. Registre-se que a droga, novamente, foi apreendida inclusive em sua casa, a qual estava sendo utilizada para a prática de crimes.

Conclui-se que o comportamento de Ketlin denotam a gravidade exacerbada da conduta, exposição dos menores ao crime e possibilidade de repetição do comportamento

Fica patente, portanto, que todos os autuados não tem apreço nenhum às instituições estatais e às leis, havendo indicativos claros e concretos de que a permanência deles em liberdade porá em risco a ordem pública, notadamente no que cerne à segurança, sendo recomendável, ao menos neste momento, que não se conceda a liberdade provisória.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante dos acusados em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública e garantir a eventual futura aplicação da lei penal, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social, sendo pertinente destacar que o crime pelo qual foi autuado possui pena superior à 4 anos de reclusão, não se enquadrando o custodiado nas hipóteses descritas no art. 318 do CPP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante dos autuados e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE
de Joao Vitor da Silva, Paulo Sergio Americo dos Santos e Kauan Oliveira da Silva e Katlin de Oliveira Barbosa com fundamento no art. 312, caput, do CPP, para a preservação da ordem pública e garantia de eventual futura aplicação da lei penal. [...]”
(Id. 324554383)

O pedido de relaxamento de prisão dos beneficiários foi indeferido nos seguintes termos:

“[...] Analisando os motivos esposados na decisão proferida em sede de plantão regional (id. 211246676), verificam-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.

Outrossim, considerando que o auto de prisão em flagrante delito foi devidamente homologado não há que se falar em eventuais nulidades ocorridas no momento da prisão do requerente.

Nesse sentido:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis dos requerentes, não poderiam lhes garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE – ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - REQUISITOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - DENEGADA A ORDEM. 1. A tese de negativa de autoria não se mostra capaz de ser analisada e decidida em sede de Habeas Corpus, na medida em que depende de análise acurada das provas, o que não se admite no correr do writ. 2. Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se falar em liberdade provisória.
3. Mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e bons antecedentes quando presentes razões que recomendam a custódia cautelar.
4. Ordem denegada”.
(Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 76647/2009 –Classe CNJ – 307 – Comarca da Capital, Rel. Des. Gerson Ferreira Paes, data do julgamento: 05/08/2009). (g.n.).

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI DO BENEFICIÁRIO - PRETEXTO DE INOCÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE PROFUNDO MERGULHO PARA A CONCLUSÃO SOBRE A CONCORRÊNCIA DO BENEFICIÁRIO PARA A PRODUÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS - TAREFA AFETA À AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO - IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS - ESTELIONATOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - DECISÃO QUE DELINEIA A INCONTRASTÁVEL NECESSIDADE DA PRISÃO EM FACE DA PERTINÁCIA CRIMINOSA DOS CO-DELINQUENTES - JUÍZO DE RISCO E NÃO DE CERTEZA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. A negativa de autoria, para o âmbito do habeas corpus, deve revelar-se perceptível de plano, sem a necessidade de incursões no contexto fático-probatório através de análise minudente e típica de processo de cognição para a imposição de condenação. A ordem pública deve ser assegurada quando, através do vigor e da dinâmica delituosa de quadrilha revela a provável continuidade do comportamento criminoso.
A arguição de predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção”. (Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 66107/2009 – Classe CNJ – 307 – Comarca de Sorriso, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, data do julgamento: 04/08/2009). (g.n.).

Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

ISSO POSTO
, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada,
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes
JOÃO VITOR DA SILVA e KAUAN OLIVEIRA DA SILVA
, qualificados nos autos. [...]”
(Id. 324554382)

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 324554383) e a posterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (Id. 324554382) encontram-se devidamente fundamentadas, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

O
“fumus comissi delicti”
restou evidenciado pelo próprio flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial no 541.3.10.9925.2025.059121-A01, bem como pelos depoimentos colhidos, que apontam a materialidade e indícios de autoria delitiva.

Quanto ao
“periculum libertatis”
, a decisão fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente: (i) a natureza e variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína); (ii) os indícios de vinculação a organização criminosa; (iii) a presença de menor de idade no local dos fatos; e (iv) o risco de reiteração delitiva, considerando os registros criminais dos pacientes.

Conforme destacado na decisão impugnada, foram apreendidos 1 tablete de substância análoga à maconha (aproximadamente 474,69g), 7 porções menores da mesma substância (aproximadamente 13,86g), além de uma porção de pasta base de cocaína (9,89g) e R$ 121,00 em dinheiro trocado, típico da comercialização de drogas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado no 25, estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública"
.

Ademais, foram encontrados no local diversos itens alimentícios e brinquedos que, segundo relato da coautuada Ketlin, seriam destinados a uma "ação social" promovida pelo Comando Vermelho, circunstância que, somada ao contexto da prisão, indica possível vinculação dos pacientes a organização criminosa.

Nesse ponto, cabe destacar que o artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
"se o juiz verificar, no caso de prisão em flagrante, que o agente integra organização criminosa armada, ou que porte arma de fogo de uso restrito, deverá converter a prisão em preventiva"
.

Outro fator relevante é a presença da adolescente
E. L. D. C.
, de 17 anos, no local dos fatos, o que, em tese, configura o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Quanto à alegação de que nenhuma substância ilícita foi encontrada na posse direta dos pacientes, tal circunstância, por si só, não afasta os indícios de autoria ou participação nos delitos imputados, especialmente considerando o contexto da prisão em flagrante e a natureza dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que admitem diversas formas de participação e concurso de agentes.

Ressalte-se que a negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito célere e a cognição sumária desta ação constitucional. O entendimento pacífico é de que o
habeas corpus
não se presta ao exame de teses que exijam dilação probatória, devendo eventual discussão sobre a inocência ser apreciada na ação penal correlata.

No tocante ao risco de reiteração delitiva, a decisão impugnada menciona que os pacientes possuem anotações criminais por outros crimes e atos infracionais, circunstância que, conforme o Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal, constitui
"fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
.

Neste sentido:

[...] Impende consignar que,
"[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior
, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (negritou-se)

Destaca-se, portanto, que a autoridade indigitada coatora, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além da possibilidade concreta de reiteração delituosa.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), estas não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme dispõe o Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."
.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência dessas medidas para a garantia da ordem pública.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer,
"não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência dessas medidas para a garantia da ordem pública"
.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.”
(HC no 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor da Silva
e
Kauan Oliveira da Silva
, mantendo-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026